Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-56.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005606-56.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXSANDRO PORTO DA SILVA - CPF: 022.062.231-04 (RECORRENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1005606-56.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):
Cab Alta Floresta Ltda

Recorrido(s):
Alexsandro Porto da Silva

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 à 10/03/2023

Ordem pauta: 311

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINARES REJEITADAS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – READEQUAÇÃO DOS VALORES – COBRANÇA ILEGÍTIMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU CONFIGURADA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE PELO TITULAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – LESÃO À PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo contestação do consumo atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetivo consumo pelo titular.

Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação.

Danos morais não configurados, pois a cobrança indevida, por si só, sem qualquer outra situação excepcional, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a revisão das faturas de consumo de água dos meses de outubro de 2020 a maio de 2021, referente à matrícula n. 15891-7, hidrômetro A21DM0071533, de sua titularidade, por considerá-las abusivas e desproporcionais, já que não correspondem ao real consumo de sua residência, bem assim a condenação da concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais.

De sua vez, a empresa ré defende que não foram identificadas quaisquer irregularidades no imóvel do autor, de modo que as cobranças são legítimas.

Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, concedendo parcialmente liminar, para determinar que a concessionária revise a fatura de água relativa ao mês de outubro de 2021, no valor de R$ 868,37 (oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos) com base na média de consumo de água dos últimos 12 (doze) meses; condenou, ainda, à restituição dos valores pagos e cobrados indevidamente nas faturas de julho/2019, agosto/2019, julho/2021 e agosto/2021, setembro/2021, na forma dobrada, bem assim, ao pagamento a título de danos morais do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que não foi designada audiência de instrução e julgamento para que pudesse comprovar os fatos, defendendo a nulidade da sentença.

Além disso, defende, preliminarmente, a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis,
uma vez que se está diante de hipótese que exija produção de prova pericial específica
, e, no mérito pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam considerados improcedentes, diante da alegada ausência de culpa pelos fatos relatados pela autora e da inexistência de falha em sua conduta.

A autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões no id. 149018155 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminente Pares,

Inicialmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela concessionária recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.)

No que tange à
preliminar de incompetência desta Justiça Especializada entendo que deve ser
rejeitada
, pois cabia à requerida providenciar o envio do hidrômetro para a averiguação técnica pertinente, tendo optado por não fazê-lo, em razão de suposta ausência de qualquer irregularidade, de modo que não se mostra razoável, e mesmo lógico, que agora venha pleitear a realização de prova pericial, já que o ato é adstrito à sua própria competência.

A concessionária ré pretende, como se vê, beneficiar-se da própria torpeza ao requerer produção de prova, cuja impulsão lhe incumbia, quando da solicitação administrativa do consumidor, e que não realizou a tempo e modo oportunos.

Quanto ao mérito, vê-se que, realmente, o consumo faturado da residência da autora atinente aos meses de julho de 2019, agosto de 2019, julho de 2021, agosto de 2021, setembro de 2021 e outubro de 2021 foram muito além daquele correspondente aos meses anteriores, conforme informações constantes no histórico de leituras trazido pela empresa demandada em sua defesa (id. 149015192).

No entanto, a concessionária ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pela demandante, de modo a justificar a significativa variação de consumo por ele contestado.

A demandada apenas se limitou a defender que o consumo faturado correspondia àquele efetivamente utilizado pela recorrente, porém, deixou de apresentar provas robustas a fim de atestar a veracidade de suas alegações, anexando aos autos ordens de serviços originadas pelas vistoriais realizadas, que sequer foi acompanhada pelo consumidor.

Vale destacar que, de acordo com as provas e documentos apresentados por ambas as partes, após a interpelação administrativa da concessionária, esta procedeu à troca do hidrômetro da residência da recorrente em 26/07/2021, para aquele de registro Y18S242287.

Desse modo, como a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a readequação do consumo fatura de água relativa ao mês de outubro de 2021 à média dos últimos 12 (doze) meses, bem como declarar inexistentes as demais cobranças efetuadas em valores discrepantes da média de consumo.

Por se tratar de cobrança indevida, a restituição em dobro é medida que se impõe, nos termos do art. 42 do CDC, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio da boa-fé objetiva, eis que, apesar das tentativas da parte autora em resolver o imbróglio na seara administrativa, a recorrida continuou a efetuar as cobranças dos valores excessivos (nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

Assiste razão, porém, ao recorrente, quando sustenta que, declaradas inexigíveis as aludidas faturas, em razão da exorbitância de seus valores, não se pode deixar o serviço sem qualquer contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte consumidora.

Assim, como consignado em sentença, ainda que não se possa determinar, genericamente, que
“toda e qualquer fatura de água não ultrapasse a média de consumo”,
as mensalidades específicas questionadas nestes autos devem ser recalculadas, adequando-as à média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores – excluídas, por óbvio, as faturas cuja inexigibilidade fora declarada neste feito, a fim de que o serviço, que foi prestado pela ré, não deixe de ser remunerado.

Dessa forma, obtida a média, o dever de restituição e a dobra deverão ser considerados apenas em relação ao valor que ultrapassar essa quantia em cada fatura cuja inexigibilidade fora declarada em sentença.

Por outro lado, entende-se que os fatos narrados neste caso, por si só, não constituem argumento suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais à concessionária ré.

Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

Em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

Assim
, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos, razão pela qual não há falar em danos morais indenizáveis.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença para
julgar improcedente
o pedido de danos morais, afastando a condenação imposta, e
determinar
a adequação das faturas das competências de julho/2019, agosto/2019, julho/2021, agosto/2021 e setembro/2021 à média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, devendo ser restituídos em dobro apenas os valores que ultrapassem essa quantia mensal, permanecendo o restante do comando intacto como proferido.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023